Tribunal: TJDFT
Processo: 0746940-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746940-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO FELIPE BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: ROMULO FERREIRA ALVARES, LEONARDO GUEDES RODRIGUES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cássio Felipe Barbosa da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação declaratória, indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Compulsando os autos, contudo, verifico que os fatos ainda precisam ser melhor aprofundados. Isso porque o réu Leonardo Guedes distribuiu perante esse juízo Embargos de Terceiro Cível n. 0720932-38.2024.8.07.0007 alegando ser terceiro de boa-fé, de modo que há ainda muitas informações desencontradas. [...] Assim, por ora, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Anote-se. Prossiga-se sob o rito comum.” (ID no 215220326, processo de origem no 0722962-46.2024.8.07.0007). Nas razões recursais, o agravante alega que foi vítima de um golpe, o que resultou na inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Argumenta que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito está causando sérios prejuízos, como a perda de um financiamento imobiliário e o risco de cancelamento de seus cartões de crédito. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois o periculum in mora decorre dos danos à sua imagem e às suas finanças, enquanto o fumus boni iuris estaria comprovado pelas provas de que foi vítima de fraude, incluindo uma ata notarial de conversas por WhatsApp. Pontua que a manutenção de seu nome nos registros de inadimplência fere seus direitos e que o agravado, Leonardo Guedes, agiu de má-fé ao buscar, por meio de embargos de terceiros, a posse definitiva do veículo envolvido no suposto golpe. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que seu nome seja excluído dos cadastros de inadimplentes até o julgamento final da ação principal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e pela concessão da liminar para a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Preparo recolhido (id. no 65821727). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que busca a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, alegando que foi vítima de fraude envolvendo um financiamento supostamente feito sem seu consentimento. A decisão, contudo, considerou ausentes os requisitos de probabilidade do direito e de perigo iminente, ao passo que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a responsabilidade dos réus pela situação alegada pelo agravante. O recorrente sustenta que a decisão de indeferimento está equivocada, sob o argumento de que a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes está causando prejuízos irreparáveis, inclusive com a perda de crédito imobiliário e constrangimentos decorrentes das cobranças. No entanto, a decisão não merece reforma. Em breve súmula fática, o autor relata ter sido vítima de um golpe de estelionato envolvendo financiamento de veículo, no qual terceiros se aproveitaram de sua confiança para realizar uma transação fraudulenta. Segundo o autor, o réu Rômulo Ferreira Álvares, sob o pretexto de amizade, o convenceu a fazer uma "simples verificação de crédito" em uma loja de revenda, a DF Automóveis. Aduz que acreditava que estava apenas autorizando uma consulta de seu histórico de crédito, mas, na realidade, essa verificação resultou em um financiamento de veículo em seu nome, sem sua devida anuência. O automóvel, na sequência, acabou na posse de Leonardo Guedes Rodrigues, que, de acordo com o agravante, possui “vínculos estreitos” com Rômulo Ferreira Álvares. Embora o veículo tenha sido registrado no nome de Gildete dos Santos Marques, alega-se que ela vendeu o carro a Leonardo sem que ele tivesse concluído a transferência formal ou assumido as responsabilidades financeiras associadas ao bem. A concessionária DF Automóveis, por sua vez, responsável pela transação, encerrou suas atividades abruptamente, dificultando o contato ou obtenção de esclarecimentos sobre a operação. O autor, ao descobrir o financiamento em seu nome, também constatou que o Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., responsável pela concessão do crédito, não havia registrado o gravame sobre o veículo — procedimento necessário para alienação fiduciária, o que supostamente indica uma falha do banco em assegurar a conformidade da transação, questionando a responsabilidade da instituição por conceder o financiamento sem as devidas garantias. Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. Os fatos narrados pelo autor apresentam-se de forma confusa e carecem de maior clareza, especialmente quanto à participação e responsabilidade específica de cada pessoa envolvida no suposto golpe. Alega-se que o réu Rômulo Ferreira Álvares teria induzido o autor a realizar uma “simples verificação de crédito” em uma concessionária de veículos, o que, segundo o autor, culminou na celebração de um contrato de financiamento em seu nome, sem sua anuência. Contudo, parece pouco verossímil que o autor tenha se submetido a tal procedimento sem qualquer conhecimento dos atos que estavam sendo praticados, tampouco tendo ciência das suas implicações jurídicas e financeiras. Ademais, o próprio autor afirma que possuía amizade com Rômulo Ferreira Álvares, o que lança mais insegurança sobre as alegações do requerente. A ausência de informações concretas e objetivas torna incerta a alegação de que Rômulo agiu intencionalmente para fraudar o autor, bem como a extensão de qualquer colaboração ou vínculo com os demais réus, incluindo Leonardo Guedes Rodrigues, que atualmente possui o veículo. Dessa forma, como bem ressaltou o Juízo de primeira instância, a imprecisão dos fatos narrados dificulta a formação de um juízo seguro acerca da probabilidade do direito invocado, sendo necessário que todos os elementos e a participação de cada parte sejam devidamente esclarecidos em sede de instrução processual. Em razão dessas lacunas, conclui-se que a fumaça do bom direito não está caracterizada, não se justificando, neste momento, a concessão da tutela de urgência pretendida. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator